Tribunal: TJDFT
Processo: 0807706-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. SEDE IMPRÓPRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Reiteração de Embargos de declaração opostos pela ré/recorrente, em face do acórdão que rejeitou os embargos de declaração e manteve o acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) omissão quanto ao caráter incontroverso da submissão do empreendimento ao regime de patrimônio de afetação; e (ii) juntada de documento novo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão [...]” (AgInt no AREsp n. 1.024.055/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.11.2019).
4. Na hipótese, foram expostos fundamentos suficientes para justificar a conclusão adotada, inexistindo vícios a serem enfrentados, o que indica que o interesse da embargante é, novamente, discutir matéria já analisada no acórdão recorrido, o que é incompatível com a via eleita (CPC, art. 1.022).
5. Outrossim, a juntada de novos documentos nesta fase processual é inadmissível e revela mera tentativa de rediscussão do mérito, não admitida em embargos declaratórios. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2041674, 0737072-68.2024.8.07.0001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 3.9.2025.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, TJDFT, Acórdão 2041674, 0737072-68.2024.8.07.0001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 3.9.2025; EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10.8.2021.